Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PREJUDICADO. DIALETICIDADE RECURSAL. ART. 1.021, §1o DO CPC. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.

1. O princípio da dialeticidade determina que cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

2. No caso vertente, conforme relatado, a parte Agravante pretende a modificação da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente, em razão da aplicação da Súmula 383 do C. STJ. Entretanto, nas razões lançadas no Agravo Interno, o recorrente se limita a reafirmar as questões apresentadas no Agravo de Instrumento, não colacionando fundamentação jurídica no intuito de afastar a aplicabilidade da Súmula 383 do STJ, que consta como fundamento decisório da decisão ora agravada.

3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.